Tribunal: TJSP
Processo: 2269255-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Venda e compra de imóvel em multipropriedade. Decisão que determinou a remessa ao foro de domicílio da ré. Inconformismo. Acolhimento. Direito do consumidor. A relação de consumo permite ao autor escolher o foro do seu domicílio, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Venda e compra de imóvel em multipropriedade. Decisão que determinou a remessa ao foro de domicílio da ré. Inconformismo. Acolhimento. Direito do consumidor. A relação de consumo permite ao autor escolher o foro do seu domicílio, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pela parte interessada. Manutenção do feito no foro do domicílio do autor. Inteligência do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. Reforma da decisão. RECURSO PROVIDO.